Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-59.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA PENSÃO. VALOR ADEQUADO.
1. Nos termos do caput do artigo 1.694 e § 1° do Código Civil, a concessão de alimentos, consectário lógico do dever de assistência originado do poder familiar, prende-se à existência de certos pressupostos materiais aferíveis em cada situação, que se traduzem no binômio necessidade do alimentando, decorrente do fato de não ter bens e nem poder, por trabalho próprio, prover a sua subsistência e possibilidade do alimentante, de forma que este não sofra desfalque no seu próprio sustento.
2. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já vinha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
3. Demonstradas a possibilidade financeira do genitor e a necessidade da filha, somada à ausência de comprovação de fato impeditivo/modificativo da obrigação em prestar alimentos, é imperiosa a sua manutenção.
4. Deve ser mantido o valor adequadamente fixado para manutenção da alimentanda com despesas básicas de moradia, saúde e alimentação, mormente quando o curso superior é realizado em universidade pública.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.